Tribunal: TJMT
Processo: 1022896-71.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022896-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARIONEI DA SILVA - CPF: 418.782.642-49 (AGRAVANTE), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022896-71.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a juntada extemporânea de documentos, quando a parte já tinha conhecimento de que faziam parte de processo conexo e nem justificou a juntada tardia, ocorrendo a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1022896-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARIONEI DA SILVA.

AGRAVADO
:
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE.

Processo na origem: 1007951-45.2021.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARIONEI DA SILVA

de decisão que reconheceu a preclusão para a juntada de documentos.

AÇÃO
:
Ação Monitória (Proc n. 1007951-45.2021.8.11.0055)

que
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE

move contra
MARIONEI DA SILVA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 149783653 - Pág. 3/5): reconheceu a preclusão para a juntada de documentos após os embargos monitórios.

AGRAVO
:
MARIONEI DA SILVA
assevera que os documentos juntados já eram do conhecimento da agravada, porquanto fazem parte de processo conexo, e no qual já se manifestou, inclusive sobre os documentos. Alega que ao apresentar os embargos monitórios informou ao Juízo sobre o pedido de conexão formulado na ação de obrigação de fazer n.º 1008454-66.2021.8.11.0055 e sobre os documentos ali colacionados. Sustenta que se faz necessária a reunião dos processos de modo a evitar decisões conflitantes. Defende que a regra sobre a impossibilidade de juntada posterior de documentos deve ser flexibilizada quando respeitado o contraditório, como ocorreu nos autos da ação conexa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e admitir os documentos como prova.

CONTRAMINUTA
(ID 157170171): pelo não conhecimento do recurso, porque pendente o julgamento de embargos de declaração na origem e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022896-71.2022.8.11.0000

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A empresa agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, porque há embargos declaratórios pendentes de julgamento na origem.

Fundamenta seu pleito na ausência de esgotamento da prestação jurisdicional em 1ª Instância e ainda o princípio da unirrecorribilidade.

É certo que o prazo para a interposição de outros recursos fica suspenso enquanto pendentes de julgamento os embargos declaratórios, porquanto podem, se acolhidos, modificar o teor da decisão embargada.

No entanto, no caso, os embargos de declaração opostos em primeira instância tem por objeto a análise da concessão ou não do benefício da assistência judiciária, enquanto que o objeto do presente agravo é a existência ou não de preclusão com relação à juntada de documentos após a apresentação dos embargos monitórios.

Portanto, a decisão aqui proferida, qual seja a concessão liminar do benefício da gratuidade, apenas para efeito do presente recurso, ou a existência de preclusão para a apresentação de provas documentais não conflita com a decisão a ser proferida nos declaratórios.

Assim, não verificada a prejudicialidade de um recurso em relação ao outro, há que se rejeitar o pedido preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

6

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARIONEI DA SILVA

de decisão que, na ação monitória que lhe move
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE,

reconheceu a preclusão para a juntada de documentos após os embargos monitórios.

A agravante narra que se trata de uma ação monitória cujo objeto é o recebimento de valores relativos a um procedimento cirúrgico realizado pela agravante, em situação de emergência, na data de 24/02/2021, em razão de cálculo renal descolado no canal.

Relata que por ocasião da realização da cirurgia, foi informada de que a cobertura de todas das despesas hospitalares relativas ao procedimento cirúrgico seria feita pelo plano de saúde.

Por ocasião da retirada do cateter, dez dias após a cirurgia, a agravante foi informada que a cobertura havia sido negada pelo plano de saúde e que, para a retirada do cateter, teria de efetuar o pagamento no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), além do débito referente à cirurgia no valor de R$ 20.415,68 (vinte mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos).

A agravante ajuizou uma ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento das despesas médicas e danos morais, em 17/09/2021, em desfavor do Plano de Saúde e da agravada SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE (processo nº 1008454.66.2021.8.11.0055); enquanto a ação monitória, cujo objetivo é a cobrança dos referidos valores, foi ajuizada pela agravada, em 02/09/2021.

Opôs embargos monitórios, nos quais informou a existência da ação de obrigação de fazer e a conexão com a ação de cobrança (monitória). Por ocasião da intimação para a especificação das provas nesta última, juntou os documentos que já faziam parte da ação de obrigação de fazer, porém a agravada se insurgiu contra esse fato e o Juízo reconheceu a preclusão para juntada dos documentos e determinou que não fossem considerados como prova.

Esta constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que considerou preclusa a oportunidade para a juntada de documentos.

O CPC é claro ao determinar a oportunidade para a juntada de documentos, com a inicial ou com a contestação, e também quanto às hipóteses de flexibilização desta regra, quando se tratar de documentos novos, quando se referir a fatos ocorridos após esses momentos ou quando for utilizado para contrapor aos produzidos nos autos (art. 435 CPC).

Há ainda a exceção do parágrafo único do art. 435 CPC:

“
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
”.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO EM RECURSO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO AO SUBSCRITO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 115 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - Imasul contra a decisão que, nos autos da ação ajuizada por ER Negócios Rurais e Serviços Agropecuários Ltda., objetivando a declaração de caducidade de decreto estadual cumulada com nulidade de laudo de constatação, auto de infração e notificação, deferiu a tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos dos documentos e processos administrativos instaurados junto ao agravante, bem como na permissão de continuidade da execução da obra pela autora, desde que não extrapole as regras de preservação ambiental em relação à área tombada, considerada como unidade de conservação conhecida como Gruta do Lago Azul.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para revogar a medida liminar deferida. Nesta Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n.115 do STJ.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ).

IV - A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Octávio Augusto de Oliveira da Costa.

V - Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a apresentar às fls. 480, apenas um substabelecimento, sem a procuração originária para os seus substabelecentes, Dr. Antônio Franco da Rocha e Antônio Franco da Rocha Junior .

VI - O instrumento de substabelecimento não tem eficácia, pois o substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que não existe nos autos. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.634.557/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 3/12/2020; o AgInt no REsp 1.759.439/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Dje de 2/9/2020.

VII -
Conforme a jurisprudência do STJ, "a regular formação do agravo de instrumento constitui ônus da parte recorrente, cujo desatendimento prejudica sua cognição por este Superior Tribunal, sendo inviável a juntada extemporânea da peça faltante, em razão da preclusão consumativa
" (EDcl no Ag n. 1.422.699/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012), sendo essa a situação exata dos autos.

VIII - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado.

IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.946.028/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS – REVELIA MANTIDA – PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO E ARGUMENTOS FÁTICOS –JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA NA FORMA DO ART. 435 DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.
É possível a apresentação de documentos após a petição inicial e a contestação quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme prevê o parágrafo único do art. 435 do CPC
. 2. Na hipótese, a ré/apelante juntou documento de atendimento médico de seu advogado com data de um mês antes do fim do prazo para defesa, o que foi arguido em impugnação. O juízo então determinou que as partes especificassem as provas para comprovação dos fatos controvertidos, tendo a ré quedado-se inerte. Somente neste apelo, e sem qualquer justificativa para a juntada extemporânea, a ré traz aos autos laudo da endoscopia com declaração do médico quanto ao erro de digitação. 3. Acolhida preliminar de preclusão arguida em contrarrazões. 4. Mantida a revelia da ré/apelante declarada na sentença, obstando a análise das questões exclusivamente fáticas de defesa também em virtude da preclusão”. (TJ-MS - AC: 08008963120188120014 MS 0800896-31.2018.8.12.0014, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 11/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2020)

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO DURANTE A FASE PROBATÓRIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, § 3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.
É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada
. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas sistêmicas, as faturas e os relatórios de chamadas juntados em fase probatória não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10154787820198110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2021)

No caso, observa-se que tais documentos já são de conhecimento das partes e do Juízo, porquanto figuram em processo conexo, a ação de obrigação de fazer n.º 1008454-66.2021.8.11.0055, ajuizada pela agravante em 02/09/2021, e que será apreciada em conjunto com a ação monitória conforme determinação do Juízo (ID 100332930 - Pág. 2), porquanto tem por objeto o pagamento do mesmo serviço, e na qual se discute quem teria a responsabilidade de quitá-lo, a paciente que se submeteu ao procedimento ou a operadora do plano de saúde por ela contratado.

Esse foi exatamente o argumento usado pela agravante de modo a justificar a apresentação tardia dos documentos, qual seja a de que não se trata de documentos novos e que já foram submetidos ao contraditório na ação de obrigação de fazer.

No entanto, esse argumento apenas reforça o fato de que os documentos eram conhecidos e estavam à disposição da autora dos embargos monitórios no momento de sua oposição, não logrando justificar a juntada posterior.

Desse modo, não comporta reforma a decisão que acolheu o pleito de preclusão para a juntada de provas.

Ressalta-se que, como as duas ações serão julgadas em conjunto, em razão da conexão já reconhecida pelo Juízo, nenhum prejuízo advirá à autora do reconhecimento da preclusão para a juntada de documentos.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão que reconheceu a preclusão para juntada dos documentos e determinou que não fossem considerados como prova
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023